Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707449-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar aos ocupantes do imóvel que desocupem o bem voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias e, após o prazo, sem cumprimento, para que o oficial de justiça promova a imissão do autor/agravado na posse do imóvel, inclusive mediante arrombamento e força policial, se necessário. Nas razões do recurso, o agravante, que ocupa o imóvel em litígio há 15 (quinze) anos, reconhece que o agravado adquiriu o bem diretamente da Terracap por intermédio de licitação, contudo, alega, em apertada síntese, que não está se recusando a sair do imóvel, mas sim aguardando o cumprimento da obrigação imposta ao ora agravado nos autos da ação n. 0703978-54.2019.8.07.0018, onde se discutiu, entre outras questões, o direito do ora agravante às benfeitorias realizadas no imóvel em litígio. Afirma que, naqueles autos, a sentença deferiu ao ora agravante o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização correspondente as acessões e benfeitorias (necessárias e úteis) agregadas ao bem. Conclui dizendo que o agravado agiu de má-fé ao ajuizar a ação de imissão de posse, quando o assunto já foi sentenciado, e que somente está na posse do imóvel porque o agravado se recusa a cumprir o seu dever de indenizar. Assim requer, em liminar, a suspenção dos efeitos da decisão, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão do ato de imissão de posse até o pagamento da respectiva indenização. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, nos termos da sentença reproduzida em id 24016458, foi reconhecido o direito do agravante à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas no bem, deferindo-se a retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelo ora agravado. Confira-se o dispositivo do julgado: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para deferir a retenção pelo autor do imóvel localizado na AC 200, Conjunto “F”, Lote 01, em Santa Maria Sul – Brasília /DF, até o pagamento da indenização correspondente as acessões e benfeitorias (necessárias e úteis) agregadas ao bem, as quais deverão ser identificadas e avaliadas em sede de cumprimento de sentença; indeferindo, por conseguinte, o pedido de preferência apontado na inicial. Resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A indenização acima mencionada deverá ser paga pelo réu/arrematante AIRAM TUR TURISMO LTDA ME. A referida sentença foi, inclusive, confirmada pelo Tribunal na parte que interessa, conforme acórdão n. 1234143, nos autos da ação n. 0703978-54.2019.8.07.0018. Apesar de não haver notícias sobre eventual cumprimento da sentença, o ora agravado sequer menciona, na peça inicial da ação de imissão na posse, o direito à indenização do agravante, de modo que se mostra mais prudente suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do agravo. Assim sendo, com fundamento no art. 1019 c/c art. 995, ambos do Código de Processo Civil, reconhecendo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção de efeitos da decisão agravada, bem como a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para suspender o trâmite do processo principal, cabendo ao colegiado decidir o mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator